Tribunal: TJDFT
Processo: 0040686-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040686-74.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADIR GELAIN, BERENICE MENDES LEITE PENTEADO, IGNEZ CORREA BATISTA ZANIN, LUIZ MARIO MENDES LEITE PENTEADO, NICE MARIA MENDES PENTEADO ARMSTRONG DESPACHO Esta Presidência negou seguimento ao recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 15135280, p. 217/218). A instituição financeira manejou agravo, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 15135281, p. 16/17), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento de mérito do REsp 1.438.263/SP, do REsp 1.362.022/SP e do REsp 1.361.872/SP (Tema 948), afetados para uniformização da controvérsia “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que estes autos tratam de cumprimento de sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, hipótese que foi excluída, pelo Ministro Relator Raul Araújo, quando da determinação de suspensão dos processos que versassem a mesma controvérsia. Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão onde é feita a referida ressalva: Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2o, § 2o), comunique-se, ainda: a) ao em. Presidente do Tribunal de origem; b) aos em. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos em. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que: (...) 3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada. (ProAfR no REsp 1.438.263/SP, Ministro Relator Raul Araújo, DJe 7-6-2019). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019